Tribunal: TJSP
Processo: 2154262-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 1994, 1996, 1997 e 1998 – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade para afastar a arguição de prescrição dos créditos tributários – Reforma do r. decisório – Reconhecimento, de ofício, da prescrição direta em relação ao débito do exercício de 1994 – Improcedência liminar do pedido nessa parte, nos termos do art. 332,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 1994, 1996, 1997 e 1998 – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade para afastar a arguição de prescrição dos créditos tributários – Reforma do r. decisório – Reconhecimento, de ofício, da prescrição direta em relação ao débito do exercício de 1994 – Improcedência liminar do pedido nessa parte, nos termos do art. 332, §1o e art. 487, II, ambos do CPC – Prescrição intercorrente – Interrupção do prazo prescricional pela citação da executada, por força da redação original do art. 174, I, do CTN, anterior às alterações da LC no 118/05, uma vez que a ação executiva foi ajuizada em 1999 – Prescrição intercorrente configurada em relação ao IPTU dos demais exercícios (1996, 1997 e 1998) – Extinção da ação executiva – Sucumbência do Município – Honorários fixados por apreciação equitativa em R$ 600,00 (art. 85, §§8o e 2o do CPC) – Recurso provido.